Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONCESSÃO PELO JUÍZO DA VEP. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PELA LEI N. 13.718/2018. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Se após a interposição do recurso foi proferida decisão pelo Juízo da VEP acolhendo o pedido de concessão de prisão domiciliar requerido no agravo em execução, tal pleito não merece conhecimento em razão da perda superveniente do interesse recursal.
2. A Lei n. 13.718, de 24 de setembro de 2018, que alterou o Título VI do Capítulo I da Parte Geral do Código Penal, o qual versa sobre os crimes contra a liberdade sexual, e tipificou o delito de importunação sexual (artigo 215-A, do Código Penal), não se aplica ao delito de estupro de vulnerável, pelo qual o agravante foi condenado. Precedente do STJ.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.